Tribunal: TJDFT
Processo: 0008944-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008944-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37217962, o DF apresentou o comprovante de depósito judicial relativo aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOCADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais e contratuais), JEANITO SEBASTIÃO GENTILINI e JOÃO EUSTÁQUIO CORREIA. No ID: 37817817, o exequente concordou com o montante depositado. Com efeito, ante o pagamento (CPC, art. 924, II), julgo extintas as obrigações representadas pelas requisições de pequeno valor de ID: 33590408 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS), 33590399 (JOSÉ EUSTÁQUIO CORREIA) e 33590392 (JEANITO SEBASTIÃO GENTILINI). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 8 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador